Tribunal: TJDFT
Processo: 0748939-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento tirado contra Decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, declinou de ofício da competência para a Comarca onde tem residência o Autor, este considerado consumidor. A um primeiro e provisório exame concedo efeito suspensivo ao recurso, determinando que o processo permaneça no Juízo onde se encontra sem remessa a Comarca para a qual se declinou. Para fazê-lo considero presente o risco da demora e as dificuldades que trarão a remessa, e, eventualmente, o retorno dos autos. Além disso, louvo-me no preceituado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, a qual permanece em vigor, embora o permanente juízo de revisibilidade dos assentos que os tribunais empreendem periodicamente. Intime-se. Comunique-se. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Brasília, 23 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator